Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. BENEFÍCIOS AUFERIDOS PELO AUTOR COMPROVADOS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. PERÍCIA JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta contra confederação de aposentados, cuja causa de pedir versa acerca da inexistência de filiação apta a justificar débitos associativos no benefício previdenciário do autor.
2. Na hipótese, a disponibilização e o uso da assessoria jurídica da confederação ré decorreram do pretérito vínculo associativo mantido entre as partes litigantes, apontando para a existência de relação jurídica. 2.1. As testemunhas ouvidas em juízo desvendam com detalhes que o autor frequentava a associação filiada à requerida, relatando que o demandante usufruía do atendimento jurídico ofertado. 2.2. Registra-se que os descontos no benefício previdenciário do autor em prol da entidade ré ocorreram por aproximadamente 10 (dez) anos, circunstância que reforça a impossibilidade de referendar a tese autoral no sentido do desconhecimento de vínculo associativo.
3. Não exigindo formalização de negócio por intermédio de documentação escrita, a relação firmada entre os litigantes resta evidenciada pelo próprio comportamento dos envolvidos, especialmente ante a comprovada atuação da parte ré em benefício do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.